Tribunal: TJES
Processo: 5039910-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039910-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: AMALIA CRISTINA RODRIGUES LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039910-68.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
AMALIA CRISTINA RODRIGUES LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLETA CAUSADA POR PARALELEPÍPEDO SOLTO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA. APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença a condenou ao pagamento de danos materiais e morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a Autora ajuizou ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais em face do Município de Vila Velha, narrando que sofreu acidente de moto em via pública municipal em 2023, quando o desprendimento de um paralelepído teria travado a roda de seu veículo e ocasionou sua queda. Alegou omissão do poder público na conservação e manutenção da infraestrutura da via. Requereu: (i) indenização por danos materiais (R$6.000,00, inicialmente); (ii) indenização por danos morais (R$20.000,00); e (iii) indenização por danos estéticos (R$10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se sobre a existência do dano e a suficiência das provas para demonstrar o nexo causal entre a omissão do Município na conservação da via pública (bloco de pavimentação solto não sinalizado) e os danos materiais e morais sofridos pela Autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(5). No mérito, embora a responsabilidade do Estado por omissão seja, em regra, subjetiva, a jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade objetiva nas hipóteses de omissão específica. No caso, a conservação da malha viária urbana é dever expressa e diretamente atribuído ao Município (art. 30, I e V, CF/88), e o deslocamento de paralelepípedo em via pública não é evento imprevisível ou inevitável, tratando-se de deterioração gradual, perceptível por qualquer serviço de fiscalização minimamente diligente.

(6). Nesse contexto, configura-se, portanto, omissão específica, e não genérica, afastando a necessidade de prova da culpa
in concreto
do agente. O nexo causal foi demonstrado com suficiência para a hipótese, sendo certo que os prontuários médicos de 10/07/2025 e 04/09/2025, referenciados na sentença, consignam diagnóstico de "trauma no ombro direito" com histórico de "queda de moto", em data plenamente compatível com o evento narrado (10/05/2025). A fratura de úmero proximal relatada pelo serviço médico é lesão típica de queda de motocicleta, e o histórico clínico constitui elemento contextual que, conjugado ao vídeo demonstrando a precariedade do pavimento no local, forma conjunto probatório coerente e não contraditado por prova contrária produzida pelo Município.

(7). Ademais, o argumento de que o vídeo foi produzido unilateralmente e sem fé pública não tem o condão, por si só, de afastar sua eficácia probatória. O Município, a quem incumbia comprovar a existência de excludente do nexo causal, não produziu qualquer prova nesse sentido, de modo que devido o reconhecimento da responsabilidade do ente público na hipótese.

(8). Nesse contexto, entendo configurados os danos materiais alegados (avarias em veículo, com notas fiscais para os reparos), impondo-se reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público e o dever de indenizar.

(9). Em relação ao dano moral, compreendo que a situação narrada
in casu
, com a ocorrência de graves lesões sofridas pela Autora, com sofrimento prolongado e óbice a realização de atividades cotidianas, configura efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Requerente. Por isso, considero justo, razoável e também proporcional à reparação da lesão e ao incentivo para que o Réu, doravante, adote critérios de eficiência na conservação e correta sinalização das vias municipais, o montante fixado na hipótese, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Município por acidente em via pública decorrente de omissão na conservação do pavimento é subjetiva, mas a omissão na conservação de pavimento presume culpa
in vigilando
quando gera risco previsível a condutores prudentes. 2. O nexo causal entre defeito viário e queda de motocicleta configura-se quando não há prova de imprudência do condutor, sendo o defeito da via a causa direta do prejuízo alegado. 3. A ocorrência de lesões físicas decorrentes de acidente de responsabilidade do ente estatal, especialmente quando possui efeitos prolongados e implica perturbação às atividades ordinárias do cotidiano, configura dano moral.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)